Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidas, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o irrisório valor da causa e a atuação do advogado, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais pela parte autora ao seu causídico não são passíveis de ressarcimento pelos réus, que não participaram da contratação do profissional e não têm responsabilidade pelo pagamento contratado.